Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019722-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível nova exceção de
pré
-executividade quando a parte executada já havia apresentado anteriormente exceções de
pré
-executividade com outros fundamentos.

III. Razões de decidir:

3.
A preclusão consumativa constitui instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que as partes utilizem repetidamente o mesmo instrumento processual para discutir questões que poderiam ter sido levantadas anteriormente, ainda que sob fundamentos distintos.

4.
Segundo entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, configura-se a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de
pré
-executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício.

5.
É irrelevante, para fins de caracterização da preclusão consumativa, que a parte invoque fundamentos supostamente distintos ou que a
matéria em discussão seja de ordem pública, uma vez que a alegação de prescrição poderia e deveria ter sido arguida na primeira exceção de
pré
-executividade apresentada.

6.
A estratégia de fragmentação de defesas, apresentando exceções sucessivas com argumentos aparentemente distintos, se revela incompatível com os postulados da lealdade processual e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Caracterizada a preclusão consumativa, não é cabível a apresentação de nova exceção de
pré
-executividade, ainda que sob fundamentos aparentemente distintos daqueles suscitados em exceção anterior já julgada, devendo a parte executada suscitar todas as matérias defensivas de uma só vez."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.635.180-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1004640-79.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 2018765117.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que a pretensão executória está fulminada pela prescrição, argumentando que, considerando o Tema 383 do STJ, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação tributária e não da constituição definitiva do crédito.

Alega que os fatos geradores ocorreram entre 2013 e maio de 2014, com vencimento em 23.5.2014, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 24.5.2019, transcorrendo mais de 5 (cinco) anos.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
297531853
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1004640-79.2019.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário representado pela CDA n. 2018765117.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que, da análise dos autos de origem, constatei que a parte executada já havia apresentado anteriormente exceções de
pré
-executividade, sem, contudo, suscitar a prescrição ora arguida.

Observa-se que foram
opost
as, de forma sucessiva: (a) exceção de
pré
-executividade em 19.6.2023 (Id. 120850853 – autos de origem), com alegação de ilegitimidade passiva de Antônio Marcos Santos Silva; (b) nova exceção em 19.2.2024 (Id. 141663186 – autos de origem), que contestava a legalidade da aplicação dos índices IGP-DI e IPCA, com juros de 1% ao mês sobre os débitos fiscais, postulando a adoção da Taxa SELIC; e, por fim, (c) a presente exceção, apresentada em 16.12.2024 (Id. 178952300 – autos de origem), que sustenta a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário executado.

Nesse contexto, c
onforme entendimento já consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, manifestado no REsp 2.130.489-RJ, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17
.
12
.
2024,
"após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo mais cabível a apresentação de exceção de
pré
-executividade mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício, ou de quaisquer nulidades do título"
.

Na mesma linha,
c. Superior Tribunal de Justiça
já
definiu
que
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...).
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FORMULAÇÃO DE SUCESSIVAS EXCEÇÕES E IMPUGNAÇÃO
. INVIÁVEL ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DA ASTREINTES.
QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PELO
EXECUTADO
.

1. Não se extrai do reconhecimento da possibilidade de discussão, a qualquer tempo, acerca da multa diária aplicada em face do descumprimento de obrigação de fazer, a possibilidade de o devedor, mesmo após o levantamento dos valores pelo exequente, reavivar matéria que poderia ter sido suscitada não só na primeira das exceções de
pré
-executividade por ele formulada, como, também, dentro da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que se viu não conhecida porque intempestiva. Preclusão consumativa confirmada. (...)”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1635180 PR 2016/0283738-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2019).
[
g.n
].

No caso em análise, a parte agravante já havia apresentado anteriormente exceções de
pré
-executividade, discutindo outras questões processuais
,
como a ilegitimidade passiva e a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização dos débitos fiscais.

Ainda que agora traga argumentos diversos, questionando a prescrição sob fundamentos distintos, resta caracterizada a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria por meio de nova exceção de
pré
-executividade.

A preclusão consumativa é instituto processual que visa garantir a segurança jurídica e a efetividade do processo, impedindo que as partes utilizem repetidamente o mesmo instrumento processual para discutir questões que poderiam ter sido levantadas anteriormente, ainda que sob fundamentos distintos.

Importante frisar que a matéria ora suscitada –
prescrição do crédito tributário
– poderia e deveria ter sido arguida na primeira exceção de
pré
-executividade apresentada.
A estratégia de fragmentação de defesas, apresentando exceções sucessivas com argumentos distintos, não se coaduna com os princípios da eficiência processual e da boa-fé objetiva que devem nortear a atuação das partes no processo.

Além disso, o fato de a matéria envolver prescrição, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, não afasta a ocorrência da preclusão consumativa para a parte.

Registre-se que a natureza da matéria não é relevante quando se trata de preclusão consumativa, pois
esta
se caracteriza pelo exercício anterior do mesmo instrumento processual, independentemente do conteúdo da discussão.

Dessa forma, não se tratando de fato superveniente às primeiras exceções de
pré
-executividade, resta caracterizada a preclusão consumativa, o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a qu
o
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025